Tribunal: TJMT
Processo: 1011937-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011937-12.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALQUIRIA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 320.348.898-19 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (EMBARGADO), BRUNO SEVILHA MANFIO - CPF: 034.745.981-12 (EMBARGADO), DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO - CPF: 043.808.471-36 (EMBARGADO), ALEXANDRO DE MELO MACHADO - CPF: 934.211.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), JANICE FLORES CAMPOS - CPF: 856.544.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

VALQUIRIA PINHEIRO DA SILVA

EMBARGADO(s):

DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO

EMBARGADO(s):

BRUNO SEVILHA MANFIO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AGRAVADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – LIMINAR DEFERIDA – MANUTENÇÃO – ALEGADA OMISSSÃO DO JULGADO ACERCA DAS ARGUIÇÕES DE (I) IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR ANTE O RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E (II)
AFRONTA AO FUNDAMENTO REPUBLICANO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À
MORADIA
E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
– TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

Ainda que não tenha rechaçado de forma expressa arguições periféricas, não há se falar em omissão a desafiar o manejo de embargos declaratórios se o aresto recorrido não se quedou silente acerca de qualquer questionamento que pudesse, de fato, interferir no resultado da demanda.

De acordo com o Enunciado n. 25 da ENFAM,
“a vedação da concessão de tutela de urgência cujos efeitos possam ser irreversíveis (art. 300, § 3o, do CPC/2015) pode ser afastada no caso concreto com base na garantia do acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da CRFB).”

O fundamento republicano da
dignidade da pessoa humana
e os direitos fundamentais dos indivíduos à
moradia
e à
assistência social
são obrigações do Estado brasileiro, e não dos particulares, de modo que inexiste óbice à imissão dos adquirentes na posse do imóvel arrematado em leilão público extrajudicial.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

VALQUIRIA PINHEIRO DA SILVA

EMBARGADO(s):

DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO

EMBARGADO(s):

BRUNO SEVILHA MANFIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALQUIRIA PINHEIRO DA SILVA
contra o aresto de ID. n. 51164456 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão do juízo de origem que, nos autos da
Ação de Imissão de Posse
no 1000842-68.2020.11.0037 (Cód. 11254928) movida por
DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO
e
BRUNO SEVILHA MANFIO
, havia deferido
a medida liminar para, prazo de 60 (sessenta) dias, promover a desocupação da casa situada na Rua Jabuticabeira, no 602, Bairro Buritis, inscrito no CRI de Primavera do Leste, sob matrícula n. R.10/M.14.468, a qual fora arrematada pelos agravados em leilão público extrajudicial da
Caixa Econômica Federal
.

Sustenta a agravante que o aresto seria omisso posto que, além de se olvidar da impossibilidade de deferimento da liminar de imissão de posse diante do risco de irreversibilidade da medida, nos termos do §3o do art.300 do CPC/15, o colegiado também teria deixado de analisar o argumento defensivo de que a medida deferida na origem teria violado o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
, o
Direito à Moradia
e à
Assistência Social
garantidos pelos artigos 1o, inciso III, 6o e 203, todos da Constituição Federal.

No mais, afirma além de o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação ser insuficiente para que a agravante e sua família encontre uma moradia digna em plena pandemia, não seria razoável o deferimento de uma decisão com tamanhas consequências em caráter liminar se os agravados sequer irão utilizar do local como habitação.

Por fim, pleiteia que seja saneada a omissão apontada e suspensa a ordem de desocupação, permitindo a permanência até decisão final no processo, ou ao menos concedendo prazo razoável para desocupação após o fim da pandemia.

Contrarrazões no ID. n. 55979993.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

E no caso, ainda que não tenha rechaçado de forma expressa arguições periféricas, o aresto embargado não se quedou silente acerca de qualquer questionamento que pudesse, de fato, interferir no resultado da demanda.

Todavia, para que não paire qualquer tipo de dúvida à embargante, explicito que
“tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato danoso – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível ao réu. Seria como dizer que o direito provável deve sempre ser sacrificado diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao direito improvável – o que é obviamente um contrassenso.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 383-384)

Tanto assim o é que, de acordo com o Enunciado n. 25 da ENFAM,
“a vedação da concessão de tutela de urgência cujos efeitos possam ser irreversíveis (art. 300, § 3o, do CPC/2015) pode ser afastada no caso concreto com base na garantia do acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da CRFB).”

De igual modo, em nada vulnera o direito dos autores agravados a dicção dos
artigos 1o, inciso III, 6o e 203, todos da Constituição Federal.

Isso porque, quem deve garantir os direitos fundamentais dos indivíduos à
moradia
e à
assistência social
é o Estado brasileiro, e não os particulares.

Neste mesmo sentido, é possível constatar que a dignidade da pessoa humana constitui um fundamento da República Federativa do Brasil, e não desse ou daquele administrado para com outro.

Aliás, segundo preceitua o inciso II do art. 5o da CF,
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Assim, não havendo qualquer obrigação legal ou contratual de os agravados garantirem moradia à agravante, inexiste óbice à imissão dos adquirentes do imóvel em leilão público extrajudicial.

Ademais, como já dito, as fotografias de IDs. ns. 47974954 - Pág. 1 e 47974953 - Pág. 1 indiciam que o imóvel já se encontra abandonado há algum tempo, e com parcas condições de habitabilidade, o que não foi suficientemente impugnado pela embargante.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios da parte recorrente.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020